Tribunal: TJES
Processo: 5003258-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003258-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STHEVON VIEIRA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
STEVHON VIEIRA COSTA

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação ordinária”
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO,
SANTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em breve síntese, a violação ao princípio da motivação por parte da Administração Pública, eis que, embora tenha sido aprovado no exame psicotécnico para o cargo de Soldado PMES, fora contraindicado no referido exame para o cargo de Oficial PMES, mesmo considerando que os parâmetros avaliados em ambos os exames eram idênticos.

Assevera que por se tratar dos “
mesmos testes aplicados, mesmos critérios de avaliação desejados (percentis), mesmo candidato sendo que, em um certame é tido como apto, e no outro não, se apresenta, de forma clara, a ilegalidade do resultado apresentado
”.

Defende que a sua reprovação ofende o princípio da razoabilidade, na medida em que “
não se apresenta razoável reprovar o candidato sendo que o mesmo já fora declarado APTO em certame que se utiliza dos mesmos testes, mesmo exame e possui como baliza para aptidão do candidato os mesmos resultados esperados
”.

Sustenta que houve cerceamento do direito de defesa na esfera administrativa, eis que houve negativa por parte da banca examinadora do certame de acesso ao resultado dos testes psicológicos.

Aponta que “
o fato do conteúdo dos testes ser sigiloso deveria ser utilizado para restringir o acesso de terceiros não atinentes à relação, porém não como justificativa para coibir o acesso do Autor, que é legítimo e possui real e total interesse na disponibilização integral do material advindo de seu exame para melhor fundamentar o seu recurso (ao contrário do que é feito, onde só tem acesso a um relatório final)
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir ao agravante a participação nas etapas subsequentes do certame de Oficial da PMES e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela.

P
or meio da decisão de ID nº
825974
, fora
indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado (ID nº 907209), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Vitória(ES), 04 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
STEVHON VIEIRA COSTA

contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação ordinária”
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO,
SANTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em breve síntese, a violação ao princípio da motivação por parte da Administração Pública, eis que, embora tenha sido aprovado no exame psicotécnico para o cargo de Soldado PMES, fora contraindicado no referido exame para o cargo de Oficial PMES, mesmo considerando que os parâmetros avaliados em ambos os exames eram idênticos.

Assevera que por se tratar dos “
mesmos testes aplicados, mesmos critérios de avaliação desejados (percentis), mesmo candidato sendo que, em um certame é tido como apto, e no outro não, se apresenta, de forma clara, a ilegalidade do resultado apresentado
”.

Defende que a sua reprovação ofende o princípio da razoabilidade, na medida em que “
não se apresenta razoável reprovar o candidato sendo que o mesmo já fora declarado APTO em certame que se utiliza dos mesmos testes, mesmo exame e possui como baliza para aptidão do candidato os mesmos resultados esperados
”.

Sustenta que houve cerceamento do direito de defesa na esfera administrativa, eis que houve negativa por parte da banca examinadora do certame de acesso ao resultado dos testes psicológicos.

Aponta que “
o fato do conteúdo dos testes ser sigiloso deveria ser utilizado para restringir o acesso de terceiros não atinentes à relação, porém não como justificativa para coibir o acesso do Autor, que é legítimo e possui real e total interesse na disponibilização integral do material advindo de seu exame para melhor fundamentar o seu recurso (ao contrário do que é feito, onde só tem acesso a um relatório final)
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir ao agravante a participação nas etapas subsequentes do certame de Oficial da PMES e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, o ora agravante ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP narrando, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso para o cargo de OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR (CFO-C), tendo sido aprovado nas três primeiras etapas do certame, a saber, na prova objetiva, discursiva e testes físicos.

Ocorre que na quarta etapa, referente ao teste psicológico, o recorrente fora considerado contraindicado para o cargo postulado, contudo, afirma que não lhe fora possibilitado ter acesso aos resultados dos exames.

Além disso, salienta que fora aprovado no teste psicológico do certame para o cargo de SOLDADO COMBATENTE da PMES, concurso este organizado pela mesma banca organizadora e com a adoção dos mesmos critérios de avaliação na prova psicotécnica, sendo que a sua eliminação do concurso para o cargo de oficial e a sua aprovação para o cargo de soldado se revela contraditória.

Assim, alicerçado em tais razões, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de autorizar o seu prosseguimento no certame e, ao final, declarar nulo o ato administrativo responsável pela sua exclusão.

Conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria, o “
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
”.(AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Com efeito, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069), foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte, por voto de relatoria designada do Eminente Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PRELIMINARMENTE. QUESTÕES DE ORDEM. 1) LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DA QUESTÃO POSTA AO EDITAL 021⁄2008 PMES. EXCLUSÃO DOS EDITAIS 07⁄2010 PMES; 01⁄2006, 01⁄2009 E 12⁄2009, TODOS DA SEJUS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 2) DO DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 208 DO RITJES. DESACOLHIDA. MÉRITO.
EXAME PSICOTÉCNICO. EXIGÊNCIA
. EDITAL 021⁄2008 PMES.
VALIDADE RECONHECIDA. PREVISÃO LEGAL PARA SUA EXECUÇÃO
.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO EXAME PSICOLÓGICO EXIGIDO DOS CANDIDATOS AMPLAMENTE PREVISTO E DESCRITO NA LEGISLAÇÃO REGENTE DO CERTAME E À QUAL REMETE O EDITAL
. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
(...) 3. Mérito.
O exame psicológico ou psicotécnico é um instrumento de averiguação⁄avaliação das condições psíquicas de um candidato que pretende exercer um cargo público, visando aferir se ele preenche o padrão valorativo-comportamental inerente ao cargo pretendido
.
4. É sedimentada e vetusta a jurisprudência do STF no sentido de
que
a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, sob pena da nulidade de sua exigência, somente é possível, nos termos da Constituição Federal,
I)
se houver previsão em lei

em sentido formal e material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame; II)
estipulação prévia, nas normas (leis e⁄ou editais) que regulam o exame psicotécnico, de um grau mínimo de objetividade das características do perfil a ser exigido do candidato
e III)
conhecimento das decisões de aprovação ou reprovação no exame, que deverão ser dotadas de fundamentação adequada, a fim de propiciar a interposição de recurso administrativo
.
A
inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o prévio conhecimento das características a serem exigidas do candidato, bem como obstar seu acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios
(STF – ARE 729898 ⁄ MG). 5 –
Tais características impostas como condições de validade dos exames psicotécnico⁄psicológico dos concursos públicos já foram referendadas pelo E. Plenário desse Tribunal de Justiça, consoante se pode aferir da Uniformização de Jurispudencia nº 024099163842, de relatoria do E. Des. Willian Couto Gonçalves
. (...)
11. No caso sob exame,
o perfil profissográfico a ser exigido do profissional militar, em nosso Estado, está descrito, ampla e expressamente, em lei, qual seja, o Estatuto da Polícia Militar (Lei n. 3.196⁄78), não havendo, por isso, a menor necessidade de repetir
–
ou pormenorizar
–
tais características
–
ou critérios a serem avaliados na personalidade do candidato
–
no edital, já que estas, repito, decorrem da própria lei.
12
–
A Lei 3.196⁄78 (EPM) está expressamente referida no cabeçalho (intróito) do Edital
21⁄2008
como uma das normas regentes e a serem observadas pelos candidatos no certame, sendo que todos os elementos integrantes do perfil profissiográfico (função, as tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil com características de personalidade e postura), estão abundantemente descritos nos arts. 10, 25 e 29, todos referido Estatuto da Polícia Militar, ao qual o Edital remete expressamente
.
ESTANDO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, À QUAL REMETE CLARAMENTE O EDITAL, NÃO SE PODE IMPOR QUALQUER TIPO DE VÍCIO AO EXAME NELE PREVISTO. 13.
“É legítimo o exame psicotécnico se este envolve a avaliação, ainda que por meio de critério de perfil profissiográfico, das condições psicológicas do candidato, contextualizadas para o exercício do cargo a que concorre. Ilegítima seria a não-recomendação de candidato por motivos externos aos aspectos de sua adequação psicotécnica para o exercício das funções do cargo público a ser preenchido. Havendo a devida previsão legal e tendo-se pautado o teste de avaliação psicológica a que submetido o candidato em critérios objetivos, cujos resultados foram revestidos de ampla publicidade e recorribilidade, com amplo acesso do candidato a todos os testes a que submetido e respectivos critérios utilizados, bem como, às explicações referentes aos motivos de sua não-recomendação, há que se manter as conclusões da banca examinadora”.
Precedentes.
14. O exame psicotécnico aplicado no concurso da Polícia Militar deste Estado, notadamente aquele previsto no Edital n. 021⁄2008 com seus respectivos complementos,
É VÁLIDO e DESPROVIDO DE QUALQUER VÍCIO, porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.

15. Edital 021⁄2008 da PMES DECLARADO desprovido de qualquer vício no que se refere ao exame psicotécnico nele previsto. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014).

No caso em tela, consoante consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o EDITAL Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, DE 20 DE JUNHO DE 2018, que tornou pública a realização do Concurso Público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, quanto à etapa do exame psicossomático, de caráter eliminatório (conforme previsto na lei regente), estipulou que (p. 08 – ID nº 817313):

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um
conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital
.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá
na
utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato
, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas
, e/ou
não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo
.
(...)

O Anexo III do Edital, relativo ao Perfil profissiográfico exigido no Exame Psicossomático do Curso de Oficiais da PMES, por sua vez, elencou doze características e percentis esperados para cada uma, estabelecendo a contraindicação do candidato que não atingisse os percentis esperados em uma ou mais características, a saber:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA (1) RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo Maior ou Igual a 35%

3) Memória Maior ou Igual a 25%

4) Fluência Maior ou Igual a 35%

5) Controle Emocional (2) Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa Maior ou Igual a 35%

7) Organização Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Na hipótese em espeque, o ora agravante fora considerando “contraindicado”, eis que não atingiu o percentil esperado em 3 (três) características, a saber, impulsividade, agressividade e ansiedade.

Analisando os autos, percebe-se que, de fato, os percentis exigidos para o cargo de Oficial PMES no que diz respeito às características de ansiedade, impulsividade e agressividade são os mesmos exigidos pelo Anexo III do Edital nº 01/2018 para admissão no curso de Soldado Combatente (p. 07 – ID nº 817386), sendo que, neste certame, o recorrente fora considerado “indicado”.

Ocorre que tal fato, por si só, não permite afirmar que o exame psicotécnico por ele realizado no bojo do certame para Oficiais da PMES se encontra eivado de vício ou que ele “não condiz com a realidade”.

Isso porque, como bem asseverou o Juízo “
a quo”,
em se tratando de cargos distintos, as características analisadas foram analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados.

Certo que o nível de agressividade, impulsividade e ansiedade que se espera de um Oficial da PMES não pode e nem deve ser o mesmo que se espera de um Soldado da referida instituição.

Inclusive, o item 10.3.3.5 do instrumento convocatório é expresso ao enunciar que será considerado “contraindicado” o candidato que “
não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo
”.

Nessa toada, como bem ressaltado pelo agravado (grifei):

Frisa-se, ainda, que
os concursos em andamento no âmbito da PMES, de Oficial Combatente e Soldado Combatente possuem níveis de exigências diferentes, a saber: as Características de Desenvolvimento Cognitivo, Fluência e Iniciativa previstas no exame Psicossomático do CFO/2018, possuem como resultado esperado o percentil Maior ou Igual a 35% (anexo III do edital 03/2018, disponível no site da PMES), ao passo que no CFSd/2018 o percentil esperado é Maior ou Igual a 25% (anexo III, do edital nº 01/2018, disponível no site da PMES), o que demonstra, categoricamente, a distinção entre os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes a cada cargo (Oficial PM e Soldado
PM).

Dessa forma, não vislumbro violação ao princípio da razoabilidade, na medida em que a atuação da Administração Pública, “
in casu
”
se deu dentro da legalidade e de acordo com as previsões editalícias.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, porquanto não fora possibilitado ao recorrente ter acesso ao resultado de seus testes psicológicos, o Edital nº 03/2018 previa o seguinte:

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP –Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d)será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração

A despeito das alegações do agravante, conforme se infere do Ofício enviado pelo Instituto AOCP (pp. 03/05 – ID nº (817391), responsável pelo certame em análise, o recorrente
não
compareceu à entrevista devolutiva, ocasião em que teria acesso ao resultado do seu teste psicológico.

Nota-se que o referido Instituto fora enfático ao afirmar que
todos

que compareceram a referida entrevista, acompanhados de psicólogo ou não, tiveram os seus resultados entregues, o que fragiliza a alegação do recorrente de que ele esteve presente da entrevista, mas desacompanhado do referido profissional.

De outra banda, causa estranheza a aparente contradição de informações prestadas pelo procurador do agravante e ele próprio, eis que, aparentemente, o causídico chegou a enviar um e-mail para o AOCP informando que o recorrente não havia comparecido à entrevista, porém, em outro e-mail, o agravante afirmou se tratar de um “equívoco”.

Por fim, ressalto que a impossibilidade de retirar cópias dos testes psicológicos, conforme constante no ofício supramencionado, ocorre, pois tal conduta é vedada pelo Conselho Federal de Psicologia (p. 04 – ID nº 817391).

Diante do exposto, têm-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE HEMOGRAMA COMPLETO NÃO ENTREGUE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO NÃO ILIDIDA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO
.
1. Os atos que resultam na eliminação de candidato de concurso público gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cumprindo ao candidato o ônus de desconstituí-la, caso alegue que eles não correspondem à verdade.
2. A despeito de seu ônus probatório, o apelante não se desincumbiu do encargo de demonstrar que o hemograma completo foi devidamente entregue na fase do exame de saúde, limitando-se a argumentar que a organizadora do concurso não lhe entregou qualquer comprovante de entrega daquele documento. 3. Exigir da comissão organizadora prova de que o candidato não entregou determinado exame que lhe era exigido, além de constituir imposição de prova de fato negativo, vai de encontro à presunção da legitimidade e legitimidade dos atos administrativos. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024130362205, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE DA PREVISÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, PRECEDENTES DO TJES. FATO DE O CANDIDATO TER SIDO APROVADO NO TESTE PSICOTÉCNICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. IRRELEVÂNCIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS POR PERSPECTIVAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO RESULTADO DOS TESTES EM ENTREVISTA DEVOLUTIVA, NA QUAL O AUTOR NÃO COMPARECEU. PARTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069), foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte a legalidade da previsão de exame psicotécnico para ingresso nos quadros da Polícia Militar, “
porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.
”
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014).

2. No caso, o candidato fora considerado “contraindicado” no exame psicotécnico para o cargo de Oficial da PMES, sendo que o fato de ter sido considerado indicado, no mesmo exame, para o cargo de Soldado Combatente não permite afirmar que o exame em questão se encontra eivado de vício, eis que,

em se tratando de cargos distintos, as características analisadas foram analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados.

3. Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora possibilitado a todos que compareceram à entrevista devolutiva, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, sendo que o autor não compareceu a dita entrevista.

4. Têm-se que o recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ônus que lhe competia. Precedentes do TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.